Tribunal: TJES
Processo: 5001844-53.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001844-53.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS DA SILVA RIBEIRO

APELADO: CLAUDIO RANGEL DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. MÉRITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE IRREGULARIDADE DOS MEDIDORES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Na hipótese de processo eletrônico a intimação pode se dar por meio eletrônico, inclusive para as entidades que gozam de prerrogativa de intimação pessoal. 2 - O principal efeito decorrente da revelia é apenas relativo (presunção juris tantum) devendo o Julgador analisar os elementos trazidos aos autos e julgar a lide com um juízo de verossimilhança e plausibilidade, especialmente considerando a existência de prova mínima das alegações do Autor. 3 - Inexistindo prova mínima acerca de irregularidades nos medidores de água e energia elétrica, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001844-53.2021.8.08.0069

APELANTE
: MARCOS DA SILVA RIBEIRO

APELADOS
: CLAUDIO RANGEL DE OLIVEIRA E MARIA JOSE DOS SANTOS

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 6716890) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer para condenar os Apelados a (1) realizarem as obras necessárias para fazer cessar e impedir a continuidade das infiltrações verificadas no imóvel, (2) repararem os danos já ocorridos e (3) pagarem aos Apelados a importância de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.

Da preliminar de cerceamento de defesa

O Apelante alega que houve cerceamento de seu direito de defesa, sob o fundamento de que a intimação da Defensoria Pública para especificar as provas foi publicada no Diário da Justiça, ao invés de ter sido realizada de forma pessoal.

Tratando-se de processo físico as intimações da Defensoria Pública, para todos os atos do processo, deve se dar por meio de carga ou remessa dos autos.

Na hipótese de processo eletrônico a intimação pode se dar por meio eletrônico, inclusive para as entidades que gozam de prerrogativa de intimação pessoal.

Neste sentido os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO DE 10 DIAS PARA CONSULTA TÁCITA. PREVISÃO APLICÁVEL TAMBÉM À DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. 1. Nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação.
Essa previsão se aplica inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de notificação pessoal, tal como a Defensoria Pública.
Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo (AgRg no HC n. 616.973/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/12/2020). 2. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp n. 1.513.473/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OFENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – No âmbito do processo judicial informatizado, as intimações são realizadas de forma eletrônica, consoante disciplina a Lei 11.419/06 em seu art. 5º. II – As intimações por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive no que tange à observância da prerrogativa de intimação pessoal que goza a Defensoria. Precedentes. III - Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010342-52.2016.8.08.0021, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 04/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC, C/C ARTIGO 5º, §6º, DA LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO FEITA PELA VIA ELETRÔNICA É CONSIDERADA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. [...] 4. O artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que as intimações eletrônicas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 5. O princípio da primazia da decisão de mérito não ampara a desídia da parte autora, que sequer teve o zelo de promover as diligências necessárias à citação. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003705-79.2021.8.08.0035, FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2023).

No caso em análise, a ação tramita por meio eletrônico, não havendo que se falar em desrespeito à prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Mérito

O Apelante ajuizou a presente ação objetivando a condenação dos Apelados a (1) realizarem obras para impedir a continuidade das infiltrações que estavam ocorrendo em seu imóvel, (2) repararem os danos causados pelas infiltrações já ocorridas, (3) individualizarem os medidores de água e energia elétrica e (4) indenizarem os danos morais sofridos.

Foi decretada a revelia dos Apelados e o MM Juiz julgou a pretensão deduzida parcialmente procedente, rejeitando apenas o pedido de reconhecimento da obrigação de individualizar os medidores de água e energia elétrica, instalando medidores em local adequado, de modo a não atrapalhar o direito de sobrelevação.

Cinge-se a controvérsia em se verificar a possibilidade de condenação dos Apelados à obrigação de individualizar os medidores de água e energia elétrica, instalando medidores em local adequado, de modo a não atrapalhar o direito de sobrelevação.

O fato dos Apelados não terem contestado a ação não é suficiente para justificar a procedência de todos os pedidos formulados, pois a revelia implica em presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

Assim, o principal efeito decorrente da revelia é apenas relativo (presunção juris tantum) devendo o Julgador analisar os elementos trazidos aos autos e julgar a lide com um juízo de verossimilhança e plausibilidade, especialmente considerando a existência de prova mínima das alegações do Autor.

A doutrina ressalta que:

Sendo o réu revel, reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, desde que verossímeis e coerentes com a prova existente nos autos (arts. 344 e 345, IV, do CPC/2015; [...]. Vê-se, pois, que não se impõe, como consequência da revelia, a procedência automática do pedido (o que corresponderia ao sistema de julgamento
secundum praesentem
, isso é, favorável à parte presente – no caso, o autor – e desfavorável ao réu, ausente; tal figura, entre nós, seria de duvidosa constitucionalidade, já que a simples ausência de uma das partes não pode ser, por si só, fundamento para a prolação de sentença de mérito em seu desfavor). A leitura isolada do art. 344 do CPC/2015 (tal como do art. 319 do CPC/1973) conduziria ao entendimento de que se teria adotado, no direito brasileiro, o sistema da ficta confessio (presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor). Examinando o art. 319 do CPC/1973, doutrina e jurisprudência evoluíram, e embora não descartem a ocorrência do referido efeito, não o aceitam de modo absoluto. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido tem entendido a jurisprudência, como se vê no seguinte precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO DIREITO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A previsão contida no art. 434, do CPC, no sentido de que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, somente pode ser excepcionada se surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, sob pena de preclusão consumativa (art. 435, do CPC). 2. A revelia não induz, automaticamente, à procedência do pedido, por ser relativa a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, possibilitando ao Julgador decidir a demanda com base nas provas constantes dos autos. 3.
A ausência de comprovação mínima do direito constitutivo acarreta a improcedência do pedido inicial.
4. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000143-48.2020.8.08.0047, RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INÉRCIA NA ENTREGA DE DIPLOMA – REVELIA DECRETADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – SENTENÇA MANTIDA
1. A decretação de revelia não enseja, automaticamente, a procedência dos pedidos autorais, permanecendo o ônus da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, CPC. 2. A despeito da decretação de revelia, competia ao autor comprovar, ao menos, que solicitou a emissão de diploma junto à Universidade, o que não ocorreu. 3. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000332-57.2018.8.08.0027, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, Data: 08/03/2023).

Desse modo, cumpre analisar se a petição inicial foi instruída com prova mínima acerca da irregularidade dos medidores instalados no local ou se tal prova foi produzida no curso do processo.

Como ressaltado na sentença, as fotos constantes do ID 6716424 não são suficientes para demonstrar que os medidores de água e energia elétrica estão em desacordo com a lei.

O Apelante, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, se manteve inerte.

Assim, inexistindo prova mínima acerca de irregularidades nos medidores de água e energia elétrica, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Registro que em razão do reconhecimento da ocorrência de sucumbência mínima, o Apelante não foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, motivo pelo qual deixo de fixar honorários recursais.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)